Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712637-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELENA TAKAHASHI SIGUERU, CELINA TANO OKUBO, ERICA ROSANA TANO, SELMA TANO NOMOTO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade e acerca da alegação de preclusão. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora